Tribunal: TJSP
Processo: 2103470-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA – VALOR – REDUÇÃO – Cabível a cominação de multa, em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do NCPC – Objetivo da multa cominatória que é o cumprimento da obrigação, e não o enriquecimento da parte – Valor da multa cominatória

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA – VALOR – REDUÇÃO – Cabível a cominação de multa, em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do NCPC – Objetivo da multa cominatória que é o cumprimento da obrigação, e não o enriquecimento da parte – Valor da multa cominatória fixada na fase de conhecimento da ação, no valor de R$500,00 por dia, sem qualquer limitação – Descumprimento da obrigação por 118 dias multa, que resultou num montante de R$59.000,00 – Valor superior ao próprio valor dado à causa, que é de R$35.000,00 - Necessária a redução do valor da multa para limita-la a R$300,00 por dia, limitada a um período de 30 dias, como forma de adequação aos precedentes deste Tribunal e para evitar a onerosidade excessiva – Teto máximo de R$9.000,00 – Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Inteligência do art. 537, §1o, I e II, do NCPC – Precedentes deste E. TJSP – Impugnação parcialmente acolhida - Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido."

"IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - Diante do acolhimento parcial da impugnação apresentada pela agravante, e considerando que ambas as partes foram sucumbentes em parte, ficam arbitrados honorários advocatícios de forma recíproca, no valor de R$2.000,00 para cada parte – Aplicação da Súmula no 519 do C. STJ, c.c. os arts. 85, §11o, e 86, do NCPC".

"CONTRAMINUTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Hipótese em que a agravante nada mais fez do que postular, fundada em matéria fática e jurídica, dentre as teses possíveis, as que entendeu ser adequadas e razoáveis à defesa de seus interesses – Manejo dos recursos previstos em lei que não pode ser tido, por si só, como conduta de má-fé da parte – Agravante que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo efetivo à parte contrária - Pedido formulado em contraminuta improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103470-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante TIM S.A, é
agravado THIAGO DANIEL RIBEIRO TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao agravo, afastado o pedido formulado em contraminuta. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103470-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35996
AGRV.No: 2103470-18.2020.8.26.0000
COMARCA: BEBEDOURO
AGTE. : TIM S/A
AGDO. : THIAGO DANIEL RIBEIRO TAVARES (CAUSA PRÓPRIA)
JUIZ PROLATOR: NEYTON FANTONI JUNIOR
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA
VALOR REDUÇÃO Cabível a cominação de multa, em caso
de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do
NCPC Objetivo da multa cominatória que é o cumprimento da
obrigação, e não o enriquecimento da parte Valor da multa
cominatória fixada na fase de conhecimento da ação, no valor de
R$500,00 por dia, sem qualquer limitação Descumprimento da
obrigação por 118 dias multa, que resultou num montante de
R$59.000,00 Valor superior ao próprio valor dado à causa, que é
de R$35.000,00 - Necessária a redução do valor da multa para
limita-la a R$300,00 por dia, limitada a um período de 30 dias,
como forma de adequação aos precedentes deste Tribunal e para
evitar a onerosidade excessiva Teto máximo de R$9.000,00
Observância
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade - Inteligência do art. 537, §1o, I e II, do NCPC
Precedentes deste E. TJSP Impugnação parcialmente acolhida -
Decisão reformada em parte Agravo parcialmente provido.”
“IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - Diante do
acolhimento parcial da impugnação apresentada pela agravante, e considerando
que ambas as partes foram sucumbentes em parte, ficam arbitrados honorários
advocatícios de forma recíproca, no valor de R$2.000,00 para cada parte
Aplicação da Súmula no 519 do C. STJ, c.c. os arts. 85, §11o, e 86, do NCPC”.
“CONTRAMINUTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Hipótese em
que a agravante nada mais fez do que postular, fundada em
matéria fática e jurídica, dentre as teses possíveis, as que entendeu
ser adequadas e razoáveis à defesa de seus interesses Manejo dos
recursos previstos em lei que não pode ser tido, por si só, como
conduta de má-fé da parte Agravante que não desrespeitou
nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou
prejuízo efetivo à parte contrária - Pedido formulado em
contraminuta improvido.”
Agravo
de
instrumento
interposto
em
20.05.2020, tirado de ação de obrigação de fazer c.c.
reparação de danos, atualmente em fase de cumprimento de
sentença, em face da r. decisão publicada em 01.04.2020, a
qual rejeitou a impugnação apresentada pela agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103470-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reconhecendo como devida a multa cominatória calculada pelo
agravado, no valor de R$59.000,00, abrangendo 118 dias.
Sustenta, preliminarmente, o cabimento do
recurso. No mérito alega a agravante que a discussão acerca
da astreinte não gera coisa julgada, havendo na hipótese,
flagrante desproporção entre o valor da astreinte pretendida
pelo agravado (R$59.000,00), e o valor total da condenação
(R$6.948,43), a qual já depositada nos autos voluntariamente
pela agravante. Pugna pelo afastamento integral da multa,
declarando-se extinta a fase de cumprimento de sentença, ante
o
cumprimento
da
obrigação, ou, subsidiariamente, sua
redução, nos termos do art. 537, §1o, I, do NCPC, c.c. art.
412, do CC, observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Colaciona julgados no mesmo sentido da
tese ora defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a r.
decisão agravada (fls. 01/20).
Agravo processado com suspensividade (fls.
216/217).
Contraminuta do agravado às fls. 220/232,
pugnando pelo improvimento do recurso, e pela condenação da
agravante às penas por litigância de má-fé.
É o relatório.
Fica reconhecido o cabimento do agravo.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
reparação de danos, atualmente em fase de cumprimento de
sentença, movida pelo agravado em face da empresa agravante
(fls. 21/32).
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcial procedente, cuja parte dispositiva ora se transcreve
(fls. 77/82):
“(...)a)
consolidar
os
efeitos
e
tornar
definitiva a liminar deferida a fls. 61; b) para condenar a
ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$15.000,00, que
deverá ser atualizado monetariamente a partir da data da
sentença (arbitramento) até efetiva liquidação, com juros de
mora a contar da citação, de conformidade com a Tabela
Prática do TJSP, rejeitadas as pretensões indenizatórias
inerentes
aos
danos
materiais
e
lucros
cessantes
cumulativamente deduzidas. Arcará a ré com o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103470-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sobre o montante atualizado da condenação, já considerada a
dimensão da sucumbência recíproca e a incidência da Súmula n.
326 do Superior Tribunal de Justiça. Diante da sistemática
estabelecida pelo CPC/2015, à vista da sucumbência no tocante
aos danos materiais cumulativamente postulados, arcará o
autor com o pagamento de honorários advocatícios fixados em
R$500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC”.
Interposta apelação pela empresa agravante,
esta C. 24a Câmara de Direito Privado, por v.u., deu parcial
provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor da
indenização por danos morais para R$5.000,00, majorando-se os
honorários advocatícios devidos pela ré, em 15% sobre o valor
da condenação (fls. 83/90).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença,
apresentou o exequente, ora agravado, os cálculos do valor da
condenação, no importe de R$6.868,43, bem como o valor da
astreinte pelo descumprimento da obrigação, no importe de
R$59.000,00, relativo a um total de 118 dias-multa (fls.
98/99).
A agravada realizou o depósito judicial espontâneo do valor da condenação (fls.
102),
tendo
apresentado
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença,
relativamente ao valor da astreinte executada (fls. 103/123).
Após
a
manifestação
do
agravado
(fls.
134/141), sobreveio a r. decisão ora agravada, rejeitando a
impugnação apresentada, sob os seguintes fundamentos (fls.
142/143):
“1. Inconsistente a impugnação apresentada por
TIM S/A (fls. 92/109).
2. Com o trânsito em julgado do v. acórdão de
fls. 61/68, reputaram-se deduzidas e repelidas todas as
alegações e defesas que a impugnante poderia opor em face do
pedido contra ela deduzido.
3. Nesse contexto, consoante demonstração
analítica de fls. 122/129, com o trânsito em julgado do v.
acórdão,
tornaram-se definitivos os parâmetros para a
elaboração do cálculo de liquidação do título judicial, uma
vez que o v. acórdão apreciou a matéria objeto de recurso
interposto por TIM S.A, ora impugnante, que deixou de cumprir
a decisão judicial, apesar de devidamente intimada, somente
liberando a linha e sua portabilidade quatro meses depois
(cf. fls. 123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103470-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
4. Portanto, sob a perspectiva da eficácia
preclusiva da coisa julgada e da ausência de cumprimento
voluntário
da
obrigação reconhecida,
assiste razão ao
impugnado quando sustenta que o v. acórdão, ao prover o
recurso, o fez nos limites especificados.
5. Portanto, sob a perspectiva da eficácia
preclusiva da coisa julgada e da ausência de cumprimento
voluntário da obrigação reconhecida no título judicial,
exigível a multa cominatória, por mostrar-se necessária e
suficiente para convencer a TIM S/A que decisão judicial é
para ser cumprida, uma vez que a multa que é aplicada para
cumprimento
da
obrigação, com caráter de
"astreinte",
objetiva forçar o devedor a abandonar postura de relutância
ou descaso, uma vez que "as astreintes foram instituídas para
convencer o devedor a cumprir a obrigação de fazer em tempo
razoável" e sua exigibilidade "passa a ser questão de honra
para a efetividade do processo", motivo pelo qual "a execução
do valor correspondente deverá ser automática, sem perda de
tempo, para que os litigantes saibam que existe seriedade no
trato de assuntos desse tipo", porque "perder-se a confiança
na justiça é o último e pior mal que pode assolar o Estado
Democrático de direito" (cf. TJSP, Agravo de Instrumento n.
238.113-4/1, Rel. Des. Ênio Zuliani).
6. Pelo exposto, e acolhendo os fundamentos
deduzidos a fls. 122/129, rejeito a impugnação apresentada
por TIM S/A e determino o regular prosseguimento da execução
de conformidade com o cálculo apresentado (fls. 8/9 e 129,
item
"b"),
abrangendo
118
dias
em
que
persistiu
o
descumprimento da decisão judicial. Sem nova sucumbência, nos
termos da Súmula 519 do STJ”.
Contra esta r. decisão insurge-se a agravante.
Assiste razão à agravante no que tange ao
valor da multa fixada para caso de descumprimento da
obrigação de fazer.
Como é cediço, é cabível a cominação de multa,
para o caso de descumprimento de ordem judicial, nos termos
do art. 461, §§3o e 4o, do CPC/1973, com correspondência no
art. 537 do NCPC.
Sobre o tema, veja-se o que leciona Humberto
Theodoro Júnior, em sua obra “Código de Processo Civil
Anotado”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103470-18.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“'Há inadimplemento para a obrigação de fazer,
haverá lugar para a multa. A astreinte não tem natureza de
punição, mas é medida legítima de coação, visando forçar a
satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma
espontânea pelo devedor. (...)' (STJ, AgRg no Ag 436.086/MT,
Rel.
Paulo
Furtado,
3a
Turma,
jul.
26.05.2009,
DJe
04.08.2009)”.
O
objetivo
da
multa
cominatória
é
o
cumprimento da obrigação, e não o enriquecimento da parte.
Veja-se:
“INTERDITO
PROIBITÓRIO.
SINDICATO
DOS
BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO DE GREVE
QUE NÃO ESTÁ SENDO QUESTIONADO, E SIM, O LIVRE ACESSO DE
FUNCIONÁRIOS E CLIENTES ÁS AGÊNCIAS DO AGRAVADO. LIMINAR
CONCEDIDA. Tendo em vista a proximidade do dissídio da
classe, sendo fato público e notório as manobras realizadas
por alguns membros da entidade sindical à frente das agências
bancárias, com o fito de criar toda a sorte de embaraços. A
multa estabelecida na liminar deve atingir à finalidade para
a qual foi imposta, isto é, desestimular a desobediência ao
comando judicial. Legalidade e justa causa para a sua
manutenção. Agravo a que se nega provimento.” (TJRJ; 1a
Câmara Cível; Agravo de Instrumento no 2005.002.22633; Rel.
Myriam Medeiros; julgado em 24/01/2006).
A
multa
cominatória
não
tem
caráter
compensatório, indenizatório ou sancionatório, mas apenas
meramente intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o
específico comportamento (ou sua abstenção) pretendido pelo
autor e determinado pelo magistrado.
A imposição de astreintes para o efetivo
cumprimento da decisão judicial, assim, é medida de rigor,
não se verificando qualquer causa excludente, sendo que a
imposição da referida multa não tem por objetivo o seu
pagamento, mas sim tornar efetivo o cumprimento da obrigação.
Entretanto, com relação ao valor fixado na
fase de conhecimento da ação, qual seja, R$500,00 por dia,
sem qualquer limitação, faz-se necessária a sua redução, vez
que, em razão do descumprimento da obrigação por 118 dias,
acabou por resultar num montante de R$59.000,00.
Referido valor, contudo, é superior ao próprio
valor dado à causa, que é de R$35.000,00 (fls. 32).
Há de se observar, portanto, os critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103470-18.2020.8.26.0000 -Voto no
7
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa do agravado.
Assim, possível a redução do valor da multa,
uma vez que, como acima citado, o objetivo da multa
cominatória é o cumprimento da obrigação, e não o
enriquecimento da parte.
Veja-se ensinamento de Theotonio Negrão em seu
“Código de Processo Civil e Legislação Processual Comentada”:
“Ao contrário do Código de 39, a lei vigente
não estabelece limitação para o valor da multa cominada na
sentença, que tem o objetivo de induzir ao cumprimento da
obrigação e não o de ressarcir. (...) É possível a redução
das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e
proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da
obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa.
(STJ-4a T., REsp 947.466, Min. Aldir Passarinho Jr., j.
17.9.09, DJ 13.10.09)”.
De tal sorte, com fulcro nos arts. 536, §1o, e
537, §1o, incisos I e II, do NCPC, reduz-se o valor da multa
diária para R$300,00, limitada a um período de 30 dias, em
face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
bem como para evitar-se onerosidade excessiva.
Vejam-se
os
precedentes
desta
Corte
Bandeirante, em casos análogos:
“Agravo
de
Instrumento
no
2033074-26.2014.8.26.0000 - Relator: Des. Maia da Rocha -
Comarca: Mogi-Mirim - Órgão julgador: 21a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 28/04/2014
EMENTA: TUTELA
ANTECIPADA Requisitos Existência de prova inequívoca das
alegações Inteligência do art. 273 do CPC - Decisão mantida -
Recurso não provido TUTELA ANTECIPADA Multa cominatória
Determinação de abstenção de inclusão do nome do agravado do
rol de inadimplentes - Insurgência da instituição financeira
em relação à multa cominatória diária no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) Multa legalmente estabelecida, devido ao
caráter inibitório das astreintes Reforma do valor da multa
fixada pelo d. juízo originário, que se mostra condizente ao
caso concreto Redução da multa para o valor de R$ 300,00
(trezentos reais), limitados a trinta dias - Decisão
reformada em parte Recurso parcialmente provido”.
“Agravo
de
Instrumento
no
0222427-
90.2012.8.26.0000
Relator: Des. Luis Fernando Nishi -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103470-18.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 32a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 17/01/2013 EMENTA: AGRAVO DE
INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer julgada procedente
para determinar ao agravante que procedesse à baixa do
gravame sobre veículo e a entrega de documentação de quitação
de contrato de financiamento no prazo de trinta dias
Descumprimento
Nova
intimação
para
atendimento
da
determinação judicial sob pena de multa diária de R$ 300,00
até o limite de trinta dias
Onerosidade excessiva não
configurada O objetivo das "astreintes" não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação
na forma específica Decisão mantida Recurso de agravo de
instrumento improvido”.
“Agravo
de
Instrumento
no
0086982-37.2011.8.26.0000 - Relator: Des. Miguel Petroni Neto
- Comarca: Campinas - Órgão julgador: 16a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 13/03/2012 EMENTA: Recurso de
agravo de instrumento Medida Cautelar de exibição de
documento Determinação para exclusão do nome da autora do
cadastro de inadimplentes em 48 horas, sob pena de multa
diária de R$ 2.000,00 Insurgência da instituição financeira
em relação à multa cominatória diária - Multa legalmente
estabelecida, devido ao caráter inibitório das astreintes -
Reforma do valor da multa fixada pelo d. Juízo originário,
que se mostra condizente ao caso concreto Redução da multa
para o valor de R$ 300,00, limitados a trinta dias - Decisão
reformada em parte Recurso parcialmente provido”.
“Agravo
de
Instrumento
no
0028017-
95.2013.8.26.0000 - Relator: Des. Plinio Novaes de Andrade
Júnior - Comarca: Caraguatatuba - Órgão julgador: 24a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 25/07/2013 EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO TUTELA ANTECIPADA - Decisão que determinou que o
agravante se abstivesse de cobrar os valores questionados,
bem como de incluir o nome da empresa agravada nos cadastros
restritivos de crédito, sob pena de multa diária no valor de
R$ 500,00 - A verossimilhança da alegação da autora consiste
nos documentos por ela juntados, demonstrando a sua intenção
de rescindir o contrato de credenciamento e encerrar a sua
conta corrente - O risco de lesão grave e de difícil
reparação
advém
dos
efeitos negativos provocados pela
inclusão do nome da consumidora perante os cadastros de
proteção ao crédito Presença dos requisitos previstos no art.
273, do CPC Admissibilidade da antecipação da tutela, de
natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a
qualquer tempo Inexistência de risco de irreversibilidade do
provimento antecipado - Recurso improvido, neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103470-18.2020.8.26.0000 -Voto no
9
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER Multa diária - Cabimento Em
se tratando de obrigação de fazer e de não fazer, a imposição
de multa para compelir o seu cumprimento tem amparo no art.
461, § 5o do Código de Processo Civil Valor da multa diária
fixado em primeiro grau afigura-se excessivo, comportando
redução para R$ 300,00, limitada a sua incidência ao prazo de
trinta dias Precedente desta Câmara Recurso provido, neste
aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
De rigor, portanto, a reforma parcial da r.
decisão agravada, apenas para reduzir o valor da multa
cominatória e fixar um teto de limitação, qual seja, R$300,00
por dia, limitada a um período de 30 dias, o que resulta num
montante de R$9.000,00.
Diante
do
acolhimento
parcial
da
impugnação
apresentada pela agravante, e em face do que dispõe a Súmula no 519
do C. STJ, e considerando, ainda, o disposto nos arts. 85, §11o, e
86, do NCPC, ficam arbitrados honorários advocatícios de forma
recíproca, no valor de R$2.000,00 para cada parte.
Por fim, deve ser afastado o pedido formulado
em contraminuta.
Isto porque, no caso em tela, a agravante nada
mais fez do que postular, fundada em matéria fática e
jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu ser
adequadas e razoáveis à defesa de seus interesses.
A pena de litigância de má-fé é aplicada
apenas na hipótese desta restar demonstrada e em face de
prejuízo efetivo comprovado nos autos.
No caso em exame, a agravante não desrespeitou
nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não
causou prejuízo efetivo à parte contrária.
Outrossim, o simples manejo dos recursos
previstos na lei processual em vigência, não pode ser
interpretado, por si só, como conduta de má-fé.
Assim, não há que se falar em condenação da
agravante a indenizar o agravado pela suposta litigância de
má-fé.
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao agravo, afastado o pedido formulado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103470-18.2020.8.26.0000 -Voto no
10
contraminuta.
Salles Vieira, Relator